Tribunal: TJSP
Processo: 1009523-55.2022.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
r, pertencente ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 29 da Lei no 8.177/91 - Capitalização de juros - Admissibilidade, para os contratos celebrados após 31/03/2000 (MP no 2.170-36/2001), como na hipótese - Danos morais não reconhecidos, diante da voluntária adesão aos contratos – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1009523-55.2022.8.26.0161; Relator (a): Fábio Podestá; Órgão Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/11/2023; Data de Registro: 14/11/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Fábio Podestá

Comarca:

Diadema

Órgão julgador:

21a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

13/11/2023

Data de publicação:

14/11/2023

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido de limitação dos descontos consignados e de descontos referentes a operações com débito em conta corrente, a 30% do valor auferido pelo autor – Entendimento consolidado pelo C. STJ, no âmbito do Tema 1085 – Inaplicável a limitação de descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário - Limitação que cabe apenas aos empréstimos

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - Pedido de limitação dos descontos consignados e de descontos referentes a operações com débito em conta corrente, a 30% do valor auferido pelo autor – Entendimento consolidado pelo C. STJ, no âmbito do Tema 1085 – Inaplicável a limitação de descontos em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário - Limitação que cabe apenas aos empréstimos consignados, no percentual de 35%, visto que os descontos ultrapassam o patamar legal - Sentença reformada neste ponto - Apelada PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL que é entidade fechada de previdência complementar, pertencente ao Sistema Financeiro Nacional, nos termos do art. 29 da Lei no 8.177/91 - Capitalização de juros - Admissibilidade, para os contratos celebrados após 31/03/2000 (MP no 2.170-36/2001), como na hipótese - Danos morais não reconhecidos, diante da voluntária adesão aos contratos – Sentença parcialmente reformada – Sucumbência recursal – Art. 85, § 11, do CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.